Tribunal: TJMT
Processo: 1020588-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020588-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), KENEDY PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1020588-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KENEDY PEREIRA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REMIÇÃO CONCEDIDA EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES FORENSES, PELA
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ
– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO FICTO DA REPRIMENDA ALTERNATIVA DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19 – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade”
(AgRg no HC n. 644.942/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 17/6/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1020588-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KENEDY PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

C
uida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, no Executivo de Pena n.
0003191-75.2016.8.11.0013, que considerou como pena efetivamente cumprida o período em que as atividades forenses foram suspensas em razão da pandemia da Covid-19, por ter impossibilitado o comparecimento periódico em juízo do reeducando Kenedy Pereira dos Santos.

Em suas razões, assevera que
“devem ser consideradas tão somente as hipóteses previstas em lei como pena adimplida, de modo que o período de suspensão das atividades forenses deve ser lançado no atestado de pena como interrupção justificada do cumprimento da sanção”
.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(p. 32-36 – id. 109274971
).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (p. 6 – id. 109274971).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(id. 120015976).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1020588-96.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravado foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

O reeducando deu início ao cumprimento da pena em 23-3-2017, oportunidade em que foi realizada audiência admonitória, com a fixação das seguintes condições:

“I – recolher-se em sua casa diariamente durante a semana às 19h00, podendo sair para o trabalho a partir das 5h00;

II – não mudar de endereço sem a devida comunicação a este juízo;

III – não andar armado, e não frequentar locais de reputação duvidosa, tais como boates, casas de jogos de azar e/ou prostituição;

IV – comparecer mensalmente perante a vara das execuções penais, entre o dia 1o e o dia 5 de cada mês, para informar o endereço e o local de trabalho;

V – nos finais de semana e feriados, deverá permanecer recolhido em sua residência, podendo sair apenas para frequência a cultos religiosos e em situações de extrema necessidade, no caso, problemas de saúde;

VI – comprovar, em 30 (trinta) dias, o exercício de ocupação lícita e o endereço atual;

VII – Não cometer novas infrações penais”.

Durante o período, o recuperando deixou de comparecer em juízo em maio de 2018, abril de 2019 e janeiro de 2020, nem apresentou justificativas.

A partir do mês de março de 2020, devido à pandemia causada pela COVID-19, foi determinada a suspensão dos trabalhos forenses, nos termos do art. 5o, V, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, razão pela qual o agravado não compareceu mais em juízo.

Após requerimento da defesa, o juízo da execução entendeu que
“o período compreendido a partir de março de 2020, em razão da pandemia do COVID-19 e em cumprimento a recomendação n.o 62 do CNJ, especificamente em seu artigo 5, inciso V, deve ser tido como de pena cumprida, vez que os atendimentos presenciais foram suspensos ‘sine die’”
.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso visando a reforma da decisão
, a fim de considerar o período de suspensão das atividades forenses apenas como interrupção justificada do cumprimento da sanção.

O recurso deve ser provido.

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ orientou os magistrados, com competência sobre a execução penal, a suspender temporariamente o dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena e livramento condicional.

A dispensa temporária do cumprimento de penas de cunho pessoal teve como objetivo combater a grave crise sanitária mundial, evitando a propagação da COVID-19.

Ocorre que, a despeito da relevantíssima orientação técnica emitida pelo referido conselho, tal desobrigação não pode acarretar no reconhecimento de cumprimento ficto ou virtual da pena, sem qualquer previsão legal, levando à extinção da punibilidade dos apenados de forma indiscriminada.

Considerar como pena adimplida o período de calamidade pública, sobre o qual inexistiu o controle judicial sobre o cumprimento adequado dela, ofende o princípio da legalidade e desvirtua os fundamentos da execução penal.

Depois,
“não parece lógico que os condenados que já foram beneficiados com a suspensão de suas penas alternativas durante o período de crise sanitária, justamente para que não estivessem mais propícios à infecção pelo vírus, ainda recebam como benesse o
cumprimento ficto
de suas reprimendas neste período, com a extinção da punibilidade”
(STJ, HC n. 633.269, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/2/2021).

A Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, não previu a hipótese, já que apenas aconselhou os Juízes da Execução Penal a suspender temporariamente os benefícios, sem criar nova possibilidade de extinção da punibilidade, de resto inadmissível.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PERÍODO SUSPENSO COMO PENA CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não é admissível,
por ausência de previsão legal
, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos,
sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade
.

2. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 644.942/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 17/6/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA). IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE FLEXIBILIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 148 E 149, DA LEP, FUNDADO NA GRAVIDADE DA PANDEMIA DA COVID-19. ART. 5o, INCISO V, DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A CRITÉRIO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. MEDIDA ADOTADA NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, "aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada" (REsp 884.323/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2007, DJ 13/8/2007, p. 406).

2. Ademais, no que diz respeito à pretensão de flexibilização da interpretação dos arts. 148 e 149, da LEP, fundada na gravidade da pandemia da COVID-19, é cediço que a Recomendação n. 62/CNJ, de 18 de março de 2020, indica medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
A referida Recomendação, em seu art. 5o, inciso V, indica aos magistrados com competência sobre a execução penal a avaliação da necessidade de
suspensão temporária do cumprimento
das penas restritivas de direitos, gênero do qual é espécie a prestação de serviços à comunidade
.

3. In casu, conforme ressaltado pela Corte de origem, a referida medida (suspensão temporária) já havia, inclusive, sido implementada na presente execução penal desde o mês de março de 2020 (e-STJ fl. 59),
podendo o seu cumprimento ser retomado a critério do Juízo da Execução
, de acordo com a alteração da situação fática impeditiva,
não havendo, portanto, se falar em substituição da sanção originalmente imposta ao recorrente (prestação de serviços à comunidade) por outra modalidade de restritiva de direitos, com fundamento nos riscos da pandemia da COVID-19
.

4. Agravo regimental não provido
(AgRg no REsp n. 1.919.593/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2021).

A propósito, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em recente decisão monocrática proferida no REsp n. n. 1979700/MG (publicada em 11-2-2022), consignou que,
“embora não haja culpa do executado em relação à pandemia de coronavírus e à prejudicialidade de diversos serviços públicos em geral, por outro lado, não se pode concluir que as finalidades últimas do que lhe fora imposto tenham sido atingidas por única razão de decurso temporal”
.

Por fim, imperioso destacar que antes mesmo da edição da Recomendação n. 62 do CNJ, em 17-3-2020, e da suspensão do expediente presencial, já havia transcorrido o prazo no mês de março para que o agravado se apresentasse ao juízo, ou seja, já havia novo descumprimento da condição imposta no regime semiaberto – de comparecimento perante a Vara de Execução Penal entre os dias 1o e 5 de cada mês.

Destarte, não há como computar o período de suspensão das atividades forenses como pena efetivamente cumprida, por ausência de previsão legal, devendo ser considerado tão somente como interrupção justificável da pena.

À vista do exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao agravo
interposto pelo Ministério Público, a fim de que o período de suspensão das atividades forenses seja considerado apenas como interrupção justificável da pena, no atinente às condições do regime semiaberto impostas ao reeducando

Kenedy Pereira dos Santos,
no Executivo de Pena n.
0003191-75.2016.8.11.0013
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022